Tribunal: TJDFT
Processo: 0740073-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0740073-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GETULIO ALVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a manifestação de ID 39415325 do Distrito Federal em que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informa terem sido os exames de RAIO X DA ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL DIREITO - AP E PERFIL e RAIO X DE TÓRAX - PA E PERFIL agendados para o dia 23/08/2022 às 10:00 hs no NURI/HRS e o paciente avisado no dia 22/08/22 no telefone (61) 999854-5705 e a consulta em FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA agendada para o dia 24/08/2022 às 14:00, ASF Sobradinho e o paciente avisado em 17/08/2022, INTIME-SE a parte autora para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso inominado interposto. Prazo: 05 dias. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator